Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 796 DO STF. VALOR DO IMÓVEL. ART. 23 DA LEI 9.249/1995. TEMA 1.113 DO STJ. CONTROLE FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I da Constituição Federal alcança a transmissão de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de capital social, restringindo-se ao montante efetivamente integralizado, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 796 da repercussão geral.
2. A legislação do imposto de renda autoriza a integralização do capital social pelo valor constante da declaração de bens do sócio ou pelo valor de mercado (art. 23 da Lei no 9.249/1995 c/c art. 142 do Decreto 9.580/2018), faculdade que não afasta o poder-dever da Administração Tributária de verificar a correspondência econômica da operação.
3. O STJ, em sede do Tema Repetitivo 1.113, definiu que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
4. A utilização do valor histórico declarado não impede a instauração de procedimento administrativo destinado à apuração da base de cálculo do ITBI, inclusive mediante arbitramento, quando houver indicação de que o valor informado não reflete as condições normais de mercado. 4.1. É legítima a atuação do Fisco ao instaurar procedimento administrativo para revisar valores declarados pelo contribuinte, quando manifestamente destoantes dos praticados no mercado local, inclusive em operações de integralização de capital.
5. Na hipótese, a SEFAZ abriu procedimento administrativo de arbitramento para apurar o valor venal efetivo, tendo sido identificados indícios de significativa defasagem entre o valor declarado e o preço praticado no mercado imobiliário local.
6. É inerente ao poder-dever do Fisco a instauração de procedimento administrativo destinado à verificação da correção dos valores informados pelo contribuinte, inclusive para fins de eventual arbitramento, não sendo juridicamente possível afastar, de plano, essa prerrogativa estatal por meio de provimento judicial preventivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.